Tribunal: TJBA
Processo: 0546470-58.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546470-58.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO DA SILVA

Advogado(s)
:
SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO, NEI VIANA COSTA PINTO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PLANO PETROS.
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DA PARCELA PL/DL-1971 NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
EXPRESSA PREVISÃO REGULAMENTAR EXCLUINDO PARCELA DE LUCROS DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA FORMAÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. PRECEDENTES DO STJ (TEMAS 736, 955 e 1021). SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVID
O.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por participante de plano de previdência privada complementar (PETROS), com objetivo de revisar o valor do benefício de aposentadoria, requerendo a inclusão de valores referentes a acordos coletivos firmados a partir de 2007 e da parcela intitulada PL/DL-1971. A parte apelante já é beneficiária da suplementação de aposentadoria desde 1990 e firmou, em 2006, Termo Individual de Adesão às alterações do regulamento do Plano PETROS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão do benefício previdenciário com base em acordos coletivos posteriores à aposentação do participante; (ii) estabelecer se a parcela denominada PL/DL-1971 pode ser integrada ao cálculo da suplementação de aposentadoria, à luz das regras do plano de benefícios e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 41 do regulamento do plano PETROS prevê apenas que os reajustes das suplementações ocorrerão nas mesmas épocas dos reajustamentos salariais dos empregados da ativa, sem garantir paridade entre ativos e inativos, nem extensão automática de vantagens e abonos concedidos por acordos coletivos.

O STJ, ao julgar o Tema 736, firmou que é vedado o repasse de abonos e vantagens aos benefícios em manutenção que não estejam previstos no regulamento do plano, especialmente após a vigência da LC n. 108/2001, em respeito ao sistema de capitalização.

A jurisprudência do STJ (Tema 907) estabelece que o regulamento aplicável para fins de cálculo da renda mensal inicial é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, sendo irrelevantes alterações posteriores ou a data da adesão.

A parcela PL/DL-1971, originada do Decreto-Lei n. 1971/1982 como vantagem pessoal de natureza indenizatória vinculada à participação nos lucros, não integrou a base de cálculo das contribuições ao plano PETROS e não pode ser incluída no benefício suplementar, sob pena de desequilíbrio atuarial.

A repactuação firmada pelo assistido em 2006 constitui negócio jurídico válido, no qual houve renúncia expressa à paridade e aceitação da nova forma de reajuste do benefício, mediante pagamento de incentivo financeiro, não havendo vício de vontade.

A alegação de necessidade de produção de prova pericial não se sustenta, pois não foi demonstrado que os fatos exigiriam conhecimento técnico específico, não sendo imprescindível à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão de benefício de previdência privada complementar com base em acordos coletivos posteriores à aposentação não é admissível, salvo previsão expressa no regulamento do plano.

A verba denominada PL/DL-1971, por não ter integrado a base de contribuição ao plano PETROS, não pode ser considerada para fins de cálculo do benefício suplementar.

A adesão voluntária às alterações do regulamento do plano de benefícios, com renúncia expressa à paridade e aceitação de novo indexador, constitui negócio jurídico válido e eficaz, que vincula o assistido.

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada sua imprescindibilidade à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LC n. 108/2001, arts. 1º e 3º; CPC, arts. 85, §3º, II e §11; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.511.587/SE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 14.02.2018; STJ, REsp 1.425.326/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 01.08.2014 (Tema 736); STJ, REsp 1.348.536/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, DJe 27.08.2015 (Tema 907); TJBA, Apelação Cível n. 0582837-81.2016.8.05.0001, rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, pub. 07.02.2023; TJBA, Apelação Cível n. 0557119-82.2016.8.05.0001, rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, pub. 19.12.2022; TJBA, Apelação Cível n. 0502924-50.2016.8.05.0001, rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N° 0546470-58.2016.8.05.0001
, oriundo do Juízo da
5ª
Vara Cível e Comercial de Salvador, em que figura como Apelante
EDUARDO DA SILVA
e como Apelada
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
.

ACORDAM
,

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
à unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
majorando a verba sucumbencial, tudo nos termos do voto relator.

Sala das Sessões,
documento datado eletronicamente

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04